Tribunal: STF
Processo: HC 226697
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 175.437/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150 c/c art. 61, II, a e f, ambos do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006).



    De acordo com a denúncia:



    Na data de 26 de fevereiro de 2018, aproximadamente às 10h00min, na residência da Vítima, situada à rua André Klenk, número 08, apartamento 304, bairro Tingui, nesta Capital e Foro central, o denunciado Rodrigo Antunes de Almeida, ciente da ilicitude de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes, entrou na casa de Giulia Mazanek Zappelini, sem o consentimento expressou tácito desta última, vez que acessou a área comum do condomínio onde morava a ofendida, vindo a chegar na porta do apartamento da mesma, tudo conforme boletim de ocorrência, pg. 2 e Termo de Declaração de pg. 6. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C 61, II, "A" E "F" DO CP. APLICADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.340/06. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE NARRA SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM DE FORMA SUFICIENTE A TIPICIDADE DA CONDUTA. NEGATIVA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE SEDE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A existência de elementos probatórios que indicam de forma suficiente a tipicidade da conduta praticada pelo paciente afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.



    2. Em tais hipóteses, inviável concluir pela ausência de justa causa para a persecução penal, pois para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a tese de ausência de justa causa para a ação penal. Alega, em síntese: (a) as peças que calcam a inicial não são suficientes a dar ensejo a um processo criminal, sendo que se tem apenas Boletim de ocorrência de 26/02/2018; e (b) Mais que a ausência de elementos aptos a ensejar a justa causa no presente caso, temos que, não há qualquer liame a demonstrar o ensejo da competência e relação do caso com equiparação há violência no âmbito doméstico e ou familiar. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo a ausência de justa causa, para fins de de rejeitada a exordial acusatório e trancar ação penal com base no art. 395, III do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 




    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] na hipótese, não há que se falar, de pronto, em ausência de justa causa. O Tribunal de origem, com efeito, destacou a a existência de elementos de informação suficientes sobre a autoria e a prova da materialidade do suposto crime atribuído ao réu. Nesse sentido, a acusação formulada contra o recorrente narra satisfatoriamente o fato criminoso a ele imputado, destacando que Na data de 26 de fevereiro de 2018, aproximadamente às 10h00min, na residência da Vítima, situada à rua ..., nesta Capital e Foro central, o denunciado R.A.D.A., ciente da ilicitude de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes, entrou na casa de G.M.Z., sem o consentimento expresso ou tácito desta última, vez que acessou a área comum do condomínio onde morava a ofendida, vindo a chegar na porta do apartamento da mesma [...].



    Ademais, Corte local ressaltou que a hipótese dos autos é mesmo de aplicação dos preceitos legais previstos na Lei 11.340/2006, especificamente diante do teor do art. 5º do referido diploma legal, salientando que o recorrente informa ter tido relacionamento amoroso com a vítima, que declarou que os fatos ocorreram “porque o noticiado não aceita o fim do relacionamento”. A essa declaração, ao menos por ora, deve ser conferida especial relevância, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (e-STJ, fl. 40). 



    Assim, os autos contêm elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito imputado na exordial acusatória, e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, inviável concluir pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente